Tribunal: TJES
Processo: 5005979-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMI HENCKE MARTINS BISPO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO

CÍVEL
(A
C
Nº 5005979-44.2024.8.08.0024
)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MANDO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora do Poder Judiciário Estadual em face de sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão de receber valores retroativos decorrentes de promoção funcional (referente ao ano de 2016), cujo pagamento foi implementado apenas em agosto de 2019.

2. O direito à promoção foi assegurado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que, no entanto, manteve a suspensão dos efeitos financeiros da progressão, com base na Lei Estadual nº 10.470/2015, até o restabelecimento do equilíbrio fiscal do Poder.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa, ao reconhecer a prescrição com base em fundamento não debatido pelas partes; (ii) saber se a pretensão de cobrança das parcelas retroativas foi alcançada pela prescrição, considerando a existência de condição suspensiva para o pagamento; e (iii) saber se, uma vez implementados os efeitos financeiros para as parcelas futuras, a obrigação de pagar o retroativo se tornou exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

É nula a sentença que reconhece a prescrição com base em tese jurídica não arguida pela defesa e sobre a qual a parte autora não teve oportunidade de se manifestar previamente, por configurar error in procedendo e violação aos artigos 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Anulada a sentença, julga-se o mérito com base no art. 1.013 do CPC.

5. Afasta-se a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) quando o pagamento de verbas remuneratórias está sujeito a condição suspensiva. A suspensão dos efeitos financeiros da promoção, prevista em lei e confirmada em mandado de segurança, impediu o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 199, I, do Código Civil, pois a pretensão da servidora ainda não havia nascido (
actio nata
).

6. A decisão administrativa que, em agosto de 2019, atestou o reequilíbrio fiscal e determinou o início do pagamento das parcelas vincendas, configurou o implemento da condição suspensiva. A partir desse momento, a obrigação de adimplir todo o passivo remuneratório, referente ao período de novembro de 2016 a julho de 2019, tornou-se plenamente exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido autoral.

8. Tese de julgamento:
"1. É nula, por violação ao princípio da não surpresa, a sentença que julga a lide com base em fundamento jurídico sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2. Não corre o prazo prescricional para a cobrança de diferenças remuneratórias devidas a servidor público enquanto pender condição suspensiva legalmente imposta para o seu pagamento. 3. O ato administrativo que reconhece o implemento da condição e inicia o pagamento das parcelas vincendas torna exigível a obrigação de adimplir o passivo retroativo."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10, 332, § 1º, 487, II e parágrafo único, e 1.013; CC/2002, art. 199, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 85; STF, ADI 5.606/ES; TJES, MS 0036097-44.2016.8.08.0000; TJES, ED na AC 00176547520138080024; TJES, AC 5000528-85.2023.8.08.0052; TJES, AI 5003328-14.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5005979-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMI HENCKE MARTINS BISPO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NORMI HENCKE MARTINS BISPO

em face da sentença (id. 15911153) proferida d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
ação
de cobrança

ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 15910976), a apelante requer, em síntese: i) a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que o juízo
a quo
decidiu a lide com base em fundamento jurídico (art. 9º do Decreto nº 20.910/32) não arguido pela defesa e sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar; ii) o afastamento da prescrição, defendendo a aplicação do princípio da
actio nata
.

Contrarrazões id. 15911163, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no feito (id. 16175905).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005979-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMI HENCKE MARTINS BISPO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NORMI HENCKE MARTINS BISPO

em face da sentença (id. 15911153) proferida d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da

ação
de cobrança

ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na origem, Normi Hencke Martins Bispo, servidora efetiva do Poder Judiciário Estadual, ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando o pagamento de verbas remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016.

Narra que, em razão da não realização do certame promocional no tempo devido, foi impetrado, em 07/11/2016, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que, embora tenha garantido a promoção aos servidores, manteve a suspensão de seus efeitos financeiros com base na Lei Estadual nº 10.470/2015, até que se restabelecesse o equilíbrio fiscal do Poder. Sustenta que, tendo a implementação financeira ocorrido apenas em agosto de 2019, faz jus ao recebimento dos valores retroativos referentes ao período de novembro de 2016 a julho de 2019.

Em sua petição inicial (id. 15910976), a autora, ora apelante, fundamentou seu pleito, em síntese, nos seguintes pontos: i) violação de direito líquido e certo previsto em lei; ii) o implemento da condição suspensiva; iii) ilegalidade da recusa ao pagamento com base em precedentes dos Tribunais Superiores; iv) adequação da via processual eleita.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, em sua contestação (id. 15911146), pugna pela improcedência do pedido, sustentando, em síntese: i) ocorrência da prescrição quinquenal; ii) a legalidade da suspensão do pagamento no período reclamado; iii) a incorreção dos cálculos apresentados pela autora.

Após os trâmites processuais, o d. Juízo de primeira instância proferiu sentença (id. 15911153), julgando extinto o processo com resolução de mérito, por acolher a prejudicial de prescrição. Entendeu o magistrado que o prazo para a propositura da ação era de 2 (dois) anos e meio a contar do trânsito em julgado do referido mandado de segurança coletivo, encontrando-se, portanto, fulminada a pretensão.

Irresignada, em suas razões recursais (id. 15910976), a apelante requer, em síntese: i) a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que o juízo
a quo
decidiu a lide com base em fundamento jurídico (art. 9º do Decreto nº 20.910/32) não arguido pela defesa e sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar; ii) o afastamento da prescrição, defendendo a aplicação do princípio da
actio nata
.

Contrarrazões id. 15911163, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no feito (id. 16175905).

Pois bem.

I. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, em relação a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Entendo que assiste razão a apelante. Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, em sua contestação, arguiu a prescrição com base na Súmula 85 do STJ, prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação individual. A apelante, em sua réplica, rebateu especificamente essa tese.

Contudo, a r. sentença fundamentou o reconhecimento da prescrição em tese diversa, qual seja, a aplicação do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, que prevê a contagem do prazo prescricional pela metade após a interrupção gerada pelo mandado de segurança.

O artigo 487, parágrafo único do Código de Processo Civil, veda que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso, ao adotar fundamento jurídico novo e autônomo para a prescrição, sem intimar previamente a autora, o juízo de primeiro grau incorreu em vício de procedimento (
error in procedendo
).

Nesse sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1 A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Julgador (inciso II do art. 487 do CPC). Todavia, mesmo as questões cognoscíveis ex officio não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito (art. 10 do CPC e parágrafo único do art. 487 do CPC).
2 Se a hipótese dos autos não se insere no § 1º do art. 332 do CPC (relativo à improcedência liminar do pedido), o reconhecimento da prescrição sem que as partes pudessem previamente se manifestar a respeito do tema configura nulidade passível de ser sanada impondo-se o provimento dos aclaratórios com a proclamação de nulidade do Acórdão recorrido. 3 Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos infringentes. (TJ-ES – ED: 00176547520138080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019)

Portanto, a anulação da r. Sentença vergastada é medida que se impõe e, com permissão do artigo 1.013 do CPC, por constatar as condições de imediato julgamento dos pedidos, passo à análise do mérito propriamente dito.

II. DA PRESCRIÇÃO

Pretende o Estado, ora apelado, o reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. Entretanto, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

A tese do Estado se ampara na Súmula 85 do STJ, que dispõe:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

A aplicação dessa súmula se dá nas obrigações de trato sucessivo, como o pagamento de vencimentos, proventos ou vantagens pecuniárias a servidores públicos, nessa linha portanto, o Estado entendeu que, tendo a ação sido ajuizada em 16/02/2024, a apelante somente poderia pleitear as parcelas vencidas a partir de 16/02/2019, estando as anteriores prescritas.

Contudo, no caso concreto, a aplicação desta tese encontra um óbice intransponível: a inexigibilidade das prestações durante o período cobrado. A premissa fundamental para a aplicação da Súmula 85 é a existência de prestações vencidas e não pagas. Ou seja, é necessário que o direito ao recebimento da parcela já existisse e pudesse ser exigido pelo credor.

No presente caso, isso não ocorreu. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, ao mesmo tempo em que reconheceu o direito à promoção, manteve expressamente a suspensão de seus efeitos financeiros, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Essa suspensão, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF na ADI 5606/ES, funcionou como uma condição suspensiva para o pagamento. Enquanto essa condição pendia, ou seja, enquanto não houvesse o reequilíbrio fiscal reconhecido pela Administração, as parcelas mensais não exigíveis.

Aplica-se, portanto, a regra do art. 199, I, do Código Civil,
1
segundo a qual a prescrição não corre enquanto pender condição suspensiva, diante disso, não há que se falar em inércia do titular de um direito se ele ainda não podia legalmente exercê-lo.

Com efeito, a pretensão da servidora somente exsurgiu em agosto de 2019, porquanto foi nesse momento que, superada a condição suspensiva, seu direito foi efetivamente vulnerado pela ausência do pagamento retroativo. Diante desse quadro, revela-se descabida a tese de prescrição de trato sucessivo, vez que sua aplicação pressupõe a existência de prestações periódicas vencidas.

No caso concreto, em virtude da suspensão legal dos pagamentos, tais prestações jamais chegaram a se tornar exigíveis no período reclamado, inexistindo, portanto, marco para a contagem do prazo prescricional que se renovaria mês a mês.

III. DO PAGAMENTO E DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que a análise quanto exigibilidade da obrigação e montante devido a autora passa pela correta delimitação dos efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e do ato administrativo subsequente que implementou o pagamento da promoção.

O acórdão proferido reconheceu o direito à promoção, mas estabeleceu a suspensão dos efeitos financeiros:

EMENTA: [...] 5. Segurança parcialmente concedida para [...] determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores [...] relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017) (grifei)

Conforme já mencionado, a natureza jurídica da suspensão era, portanto, a de um direito existente, válido, porém com sua eficácia financeira postergada até o implemento de um evento futuro e incerto. Não se tratou, em momento algum, de supressão ou extinção do direito às diferenças remuneratórias, mas tão somente de um diferimento de seu adimplemento, justificado por uma excepcionalidade fiscal. O ponto fulcral para o deslinde da presente controvérsia reside portanto no ato praticado pela Presidência deste Tribunal em agosto de 2019.

Em agosto de 2019, a decisão administrativa que, fundamentada em parecer técnico da assessoria de planejamento, orçamento e gestão estratégica (fls. 393/398), atestou a existência de disponibilidade orçamentária e o reenquadramento nos limites da Lei de responsabilidade fiscal, determinando a implementação dos efeitos financeiros da promoção a partir daquele mês.

Assim, é imperioso reconhecer que o título judicial oriundo do Mandado de Segurança cindiu a obrigação do ente público em duas: uma obrigação de fazer, que foi deflagrada processo promocional e cumprida com a edição do Ato nº 476/2017, e uma obrigação de pagar, com o adimplemento dos efeitos financeiros decorrentes.

Por isso, uma vez que a própria Administração, em agosto de 2019, declarou superada a barreira fiscal e iniciou o cumprimento da obrigação de pagar, ainda que apenas para as parcelas vincendas, a obrigação de adimplir o passivo tornou-se plenamente exigível. Superada a condição, tornou-se exigível todo o montante devido desde o marco estabelecido no pedido inicial, qual seja, a data da impetração do
writ
em novembro de 2016 até julho de 2019.

Nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – De acordo com os artigos 502 e 508, do CPC/15, a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. III -
Em relação à PROMOÇÃO 2015 dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), já transitado em julgado, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores relacionados, fixando os efeitos financeiros, in casu, a partir da impetração (02.03.2016) e condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e existência de margem segura para atendimento aos limites da LRF.
[...]
V - Atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser mantido o comando sentencial. VI – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000528-85.2023.8.08.0052, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. [...]
3 – Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003328-14.2024.8.08.0000, Relator: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2024)

Portanto, ausente a comprovação de qualquer fato impeditivo do direito da autora, a procedência do pedido de pagamento retroativo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e, com base no art. 1.013 do CPC, julgar
PROCEDENTE
o pedido autoral, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas à autora no período de novembro de 2016 a julho de 2019, decorrentes da implementação retroativa da promoção funcional de 2016.

Esclareço que o montante da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença e acrescido de correção monetária e juros de mora.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando ao apelado ao pagamento das custas adiantas pela autora e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 199 do CC. Não corre igualmente a prescrição: I – pendendo condição suspensiva;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)